Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA.
1. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil.
2. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de confiança do devedor/agravante, com valor distinto ao apresentado pelo auxiliar do Juízo, não é capaz de infirmar a avaliação deste ou de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.
3. Afigura-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região.
4. Agravo de instrumento desprovido.